Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748264-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravada: Preferido Café, Restaurante Bar e Lanchonete Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo executivo no 0716176-04.2024.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido formulado ID 244422890, uma vez ser incabível a combinação dos ritos de busca e apreensão do DL 911/69 e do processo de execução. Ademais, nos termos da decisão ID 236160692 restou indeferida a possibilidade de reconversão. Intime-se o exequente para informar se persiste o interesse no prosseguimento da execução ou, em caso negativo, fica advertido que os autos serão extintos por perda superveniente do interesse de agir, oportunidade em que o credor poderá ajuizar nova ação pelo rito da busca e apreensão no juízo competente. Prazo: 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78023410), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de conversão do processo executivo aludido em procedimento especial de busca e apreensão. Aduz que após ter feito uso da faculdade processual prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a agravante obteve êxito na apreensão do veículo marca Jac, modelo J3 1.4 16V 5P MEC, placa DMJ7D21, por meio da diligência prevista no art. 3o, § 12, do aludido diploma legal (Id. 250149328 dos autos de origem). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a conversão do processo executivo aludido em procedimento especial de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78023841). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da conversão do processo executivo em procedimento especial de busca e apreensão. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demandante, ora agravante, ajuizou ação de busca em apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, em desfavor da demandada, ora agravada. A medida liminar destinada à busca e apreensão do veículo aludido foi deferida por meio da decisão interlocutória referida no Id. 195723805 dos autos do processo de origem. Em virtude da ausência da localização do mencionado bem a credora exerceu a faculdade processual da conversão do procedimento especial em execução (Id. 203905191), tendo havido a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paralelamente à marcha processual executiva a credora efetivou a diligência prevista no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/1969, por meio da instauração do respectivo incidente processual em uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás. A busca e apreensão do veículo em questão foi efetivamente cumprida no dia 2 de julho de 2025 (Id. 250149328). Em casos como o presente a conversão do processo executivo em procedimento especial de busca e apreensão representa medida condizente com os princípios da efetividade e celeridade processual. Trata-se de faculdade processual que não é proibida pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque o indeferimento da aludida conversão limitaria a diligência prevista no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/1969, utilizada pela credora, apenas ao curso do procedimento especial. Assim, durante o transcurso da marcha processual executiva a credora pode requerer a constrição do veículo em questão ao Juízo do foro em que estiver localizado o aludido bem. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de retorno de ação convertida em execução para o rito da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após localização do bem. O pedido foi apresentado antes da citação do devedor e sem registro de penhora. A tutela recursal foi antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, quando o bem é localizado após a conversão e antes da citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 preveja expressamente apenas a possibilidade de conversão de busca e apreensão em execução, não há impedimento legal para a reversão dessa escolha pelo credor, especialmente se ainda não houve citação nem penhora do bem. 4. A medida não causa prejuízo ao devedor, favorece a efetividade da tutela jurisdicional e promove a recuperação célere do bem dado em garantia, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT e outros tribunais estaduais. 5. A reversão da ação permite a imediata apreensão do veículo e prosseguimento conforme o rito especial da alienação fiduciária, respeitando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Confirmada a antecipação da tutela recursal para determinar a reversão da ação de execução em busca e apreensão.” (Acórdão no 2019387, 0748225-04.2024.8.07.0000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em busca e apreensão, após a localização do bem objeto de alienação fiduciária. 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reversão da ação de execução para busca e apreensão após a localização do bem dado em garantia, visando à retomada do procedimento originalmente escolhido. 3. O artigo 4o, do Decreto-Lei 911/1969, faculta ao credor fiduciário converter a busca e apreensão em execução caso o bem não seja localizado. No entanto, a jurisprudência desta Oitava Turma Cível do TJDFT, ante a inexistência de vedação legal, admite a possibilidade de reversão para o rito de busca e apreensão, quando o bem é posteriormente encontrado, por ser a medida mais célere e eficaz para a satisfação do crédito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1952054, 0741989-36.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1776876, 0732304-39.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão é possível afirmar que está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Igualmente está presente o requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da marcha processual executiva pode causar prejuízos à satisfação do crédito devido à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para converter o processo executivo aludido em procedimento especial de busca e apreensão, com a determinação de remessa dos autos do processo de origem ao Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator